Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-37.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009250-13.1998.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, III DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. ART. 485, §2º DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O que se constata dos autos é que, não obstante a regular intimação do autor para manifestar a existência de interesse no prosseguimento da demanda, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, passando-se, desde então, mais de 1 (um) ano sem qualquer impulso processual por parte do ente municipal.

2. Diante de tal quadro, o §2º do art. 485 do CPC é claro dispor acerca da obrigatoriedade de condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, conforme se observa a seguir: “§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

3. Para tanto, estabeleço os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando o disposto no art. 85, §2º, I a IV do CPC/2015, bem como em atenção aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém
, no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada nº

0009250-13.1998.8.14.0301
proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, o Município de Belém ajuizou a presente ação objetivando a municipalização de Unidade Básica de Saúde situada no Bairro do Guamá, conforme Convênio 1437/97.

Com fulcro no art. 485, III do CPC/2015, foi proferida sentença sem resolução do mérito, conforme trecho a seguir:

“Ora, tanto na codificação anterior quanto na atual, a manifestação de interesse pela parte constitui condição essencial para o enfrentamento do mérito do pedido inaugural.

No caso dos autos, verifico que o D. Juízo requereu a intimação pessoal do autor, para que este manifestasse interesse em prosseguir no feito, o que restou infrutífera, conforme certidão de fl. 188-v. Patente, pois, a falta de interesse que justifica a extinção prematura do processo.

Sobre o assunto, note-se as palavras do doutrinador HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Neste sentido, trago à colação a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA EQUIVOCADO. ABANDONO

DE PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a parte de promover as diligências que lhe incumbiam, necessárias para o prosseguimento do feito, cabe a sua extinção por abandono, na forma do art. 267, III, do CPC. 2. A efetiva intimação pessoal da parte autora, como exige o § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil, é imprescindível para a extinção do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto no inc. III do art. 267 do diploma processual civil. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.

(2015.03508474-60, 151.110, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-09-21).

Dispositivo.

Ex positis, de acordo com o art. 485, inciso III e seu parágrafo primeiro do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o arquivamento dos autos.

Sem custas nem honorários.

Após o transito em julgado, dê-se baixa nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte: que a sentença impugnada foi proferida sem condenação em honorários sucumbenciais apesar da demanda ter sido contestada e imprimida a atuação da representação do Estado do Pará.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam fixados honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor atualizado da causa.

O Município de Belém apresentou contrarrazões consignando o esvaziamento do interesse processual, face à perda superveniente do objeto; ausência de razões jurídicas capazes de justiçar a imposição de ônus de sucumbência; o que o Estado do Pará motivou o ajuizamento da demanda. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar nos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

No presente caso, observa-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

Nesse contexto, observo que o município de Belém foi intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II, §1º do NCPC (
Num. 2490054 - Pág. 2
).

O apelado peticionou nos autos (ID
Num. 2490055 - Pág. 2
) requerendo a prorrogação do prazo de 05 (cinco) dias para informar seu interesse no prosseguimento do feito, o que foi deferido conforme despacho de ID
Num. 2490056 - Pág. 2, publicado no DJE de 18/04/2017.

Em 18/10/2018, considerando a inércia da fazenda pública municipal, foi proferida a sentença recorrida, com publicação no DJE em 09/01/2019.

Desse modo, o que se constata dos autos é que, não obstante a regular intimação do autor para manifestar a existência de interesse no prosseguimento da demanda, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, passando-se, desde então, mais de 1 (um) ano sem qualquer impulso processual por parte do ente municipal.

Diante de tal quadro, o §2º do art. 485 do CPC é claro dispor acerca da obrigatoriedade de condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, conforme se observa a seguir:

“
§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas,
e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.
”

No que se refere ao pagamento das despesas, destaco que o ente municipal goza de isenção legal, porém, os honorários sucumbenciais devem ser fixados.

Para tanto, estabeleço os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando o disposto no art. 85, §2º, I a IV do CPC/2015, bem como em atenção aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento, condenando o apelado em honorários sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando o disposto no art. 85, §2º, I a IV do CPC/2015, bem como em atenção aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/06/2020